Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-74.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade pelo desconto indevido de contribuição associativa de benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Adequação do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade pelo desconto indevido de contribuição associativa de benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Adequação do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002093-74.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
ELENO SILVA, é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO
MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002093-74.2019.8.26.0414 PALMEIRA D OESTE VOTO No 18211
Apelação Cível no 1002093-74.2019.8.26.0414
APELANTE: ELENO SILVA
APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO SERVIDOR
PUBLICO
COMARCA: PALMEIRA D OESTE
VOTO No 18211
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos materiais e
morais – Responsabilidade pelo desconto indevido de
contribuição associativa de benefício previdenciário –
Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo
pela privação momentânea dos ativos destinados à
subsistência digna – Adequação do arbitramento em
quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese
fática – Sentença reformada – Recurso provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, a ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
extinguindo o processo de conhecimento com a resolução do mérito, condenando o
réu à devolução em dobro das quantias descontadas irregularmente do benefício
previdenciário do autor, com juros de mora da citação e atualizados desde os
descontos, bem como ao dano moral de R$ 3.000,00, com juros de mora da
citação e corrigidos desde o arbitramento, impondo ao vencido o reembolso das
despesas com o processo e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, na modicidade do arbitramento pelos danos morais e
requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, págs. 18/21, resultando na privação
momentânea dos ativos destinados à subsistência digna, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002093-74.2019.8.26.0414 PALMEIRA D OESTE VOTO No 18211
E o arbitramento da indenização não foi realizado de
modo prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade
econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais
peculiaridades da hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade comumente utilizados em questões desse
jaez.
De modo que, legitimando a majoração para o
patamar de R$ 7.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e atualização
monetária a partir da disponibilização do acórdão, sob pena da malversação e da
banalização do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e
compensatória da violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva
e censória do comportamento empresarial, porventura contribuindo para a
prevenção da reincidência de práticas congêneres no futuro, majorando os
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, incluídos aqueles de
natureza recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o
bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator